Tribunal: TJSP
Processo: 2299193-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação – Decisão agravada que deferiu a imissão na posse e condicionou o levantamento do 80% (oitenta por cento) do depósito ao cumprimento do artigo 34 do Decreto Lei no 3.365, de 1941 – Matéria controvertida que somente poderá ser apreciada com segurança após o contraditório e produção de provas – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação – Decisão agravada que deferiu a imissão na posse e condicionou o levantamento do 80% (oitenta por cento) do depósito ao cumprimento do artigo 34 do Decreto Lei no 3.365, de 1941 – Matéria controvertida que somente poderá ser apreciada com segurança após o contraditório e produção de provas – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão em momento posterior– Desprovimento do recurso.